Tribunal: STF
Processo: RE 248712
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental. FGTS. Ofensa ao art. 5º, XXXVI,
 da Constituição
Federal. Prequestionamento.
          - Ainda que se considere prequestionada a alegada
ofensa ao direito adquirido, o certo é que a decisão baseou-se
também em fundamento infraconstitucional, suficiente para sua
manutenção. Incidente, no caso, a Súmula 283 dessa Suprema Corte.
         - Agravo desprovido.